Tribunal: TCU
Processo: 040.753/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3734/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.753/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Nedio Moi (XXX.972.960-XX); Neide Inês Grasel de Moraes (XXX.273.679-XX); Nelson Tribess Helbig (XXX.718.809-XX); Nilberto Sandro Simplicio dos Santos (XXX.883.834-XX); Nivaldo Paulo Barbosa Alexandre (XXX.726.029-XX); Norma Ubeda Lopes Schimith (XXX.580.158-XX); Oclésio Paiva da Silva (XXX.045.216-XX); Odilmar Philippi da Silveira Carneiro (XXX.901.849-XX); Odilon Albuquerque Leal (XXX.123.967-XX); Patrícia Martins Vendas (XXX.160.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.